Tribunal: TJDFT
Processo: 0739650-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739650-43.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CARTÓRIO DO 5o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO GAMA, DISTRITO FEDERAL, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO MADRY - CHÁCARA 03 MA 07 DO NUCLEO RURAL PONTE ALTA - GAMA/DF. DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto os recursos especiais (ID 44657394 e ID 45912528) à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019